Tribunal: STF
Processo: HC 233602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira e outro em favor de Erasmo Juviano dos Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 858.229/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 171 do Código Penal, por dezoito vezes.



    Alega, em síntese, que os eventos criminosos possuem como vítima a pessoa jurídica “SILIPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA”, mas que a representação ocorreu por um funcionário da empresa.



    Alega que o prazo legal do art. 103 do CP já decaiu, tendo em vista que o último fato criminoso ocorreu em 10.11.2022.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a decadência, consequentemente trancando a AP nº 1539291-11.2022.8.26.0050.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “E, de acordo com os documentos juntados nos autos originários, observa-se que Egydio Ferreira Costa Junior, apesar de não compor o quadro societário da empresa vítima Siliplastic Indústria e Comércio Ltda, sempre a representou, foi ele quem registrou os fatos perante a autoridade policial. Mais, apresentou diversos documentos contábeis da citada empresa com o intuito de comprovar o prejuízo sofrido. Entregou, também, documentos relativos ao vínculo empregatício do corréu Moises Severino de Freitas e imagens que também comprovariam o suposto desfalque financeiro sofrido pela empresa.



    Portanto, ao menos em sede cognição sumária, não se verifica ilegalidade na decisão atacada. Quanto ao pedido de sobretasmento do feito, considerando que a ação penal ainda aguarda a apresentação de resposta à acusação pelo corréu e o caráter claramente satisfativo da pretensão, exame mais apronfudado da questão fica reservado para o julgamento de mérito do presente writ, como forma de se garantir a necessária segurança jurídica.” (eDOC 9, p. 2)



    Observa-se que, de acordo com os autos, que, quem registrou os fatos “apesar de não compor o quadro societário da empresa vítima Siliplastic Indústria e Comércio Ltda, sempre a representou, foi ele quem registrou os fatos perante a autoridade policial”. (eDOC 9, p. 2)



    Não há, portanto, nenhuma teratologia a autorizar o excepcional conhecimento deste habeas corpus, razão por que lhe nego seguimento (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente